Tribunal: TJMT
Processo: 1014721-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014721-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 003.468.231-70 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SERVIÇO DE COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os documentos acostados aos autos revelam que a oferta conjunta de serviços de telefonia denominada “Claro Mix” está inclusa no contrato pactuado com a empresa e discriminados na fatura, contudo, o consumidor não paga a mais por isso.

2.
Não restando comprovado pela parte autora os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência de alteração do valor do plano contratado, é de rigor a improcedência da pretensão.

3.
Comprovada a regularidade da cobrança, não procede o pedido de indenização a título de danos materiais e morais.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) EXCLUIR os débitos referentes a “Serviços Aplicativos Digitais” (CLARO BANCA PREMIUM e CLARO VÍDEO), das faturas em nome da parte autora na linha de no (65) 99334-4157, visto que os mesmos não foram contratados;
b)
condenar a parte Reclamada a restituir o valor de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), a título de repetição do indébito em dobro, acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m. e, correção monetária (INPC), a contar do evento danoso; e,
c)
indeferir o pedido de dano moral.

A Recorrente sustenta que a parte autora não está sendo cobrada além do plano contrato, visto que os serviços discriminados na fatura integram o plano contratado – Controle Plus 4GB, pelo valor total de R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos), possuindo ainda autora um desconto de R$ 10,00 (dez reais). Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da legalidade da cobrança dos aplicativos digitais “
CLARO BANCA” e “CLARO VIDEO
”, bem como, se procedem os pedidos de danos materiais e morais.

A reclamante
conta
que contratou uma linha de telefone móvel da
empresa
R
eclamada, contudo,
passou a ser cobrada por serviços não contratados
e não utilizados
,
denominados de

APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA no valor de R$ 6,00 (seis reais) e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no valor de R$ 10,00 (dez reais)
.

Sustenta
que contatou a
empresa R
eclamada, bem como realizou reclamação
referente as cobranças do serviço não contratado
no site consumidor.gov.br,
no entanto não obteve
resposta.

Do outro lado, a

R
eclamada
aduz que a parte autora

aderiu
a
o
um plano
Controle Plus 4GB
, pelo valor total de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), possuindo ainda autora um desconto de R$ 10,00 (dez reais)
,
pagando mensalmente fatura no valor de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos),
sendo previsto
ainda
no contrato a inclusão do pacote “
OFERTA CONJUNTA CLARO MIX”
.

Assevera
que os produtos “Claro Banca e Claro vídeo” são disponibilizados no plano e reclamante não é cobrado em virtude da disponibilização, posto que os produtos mencionados compõem o plano da
consumidora
, sem quaisquer acréscimos no valor
do plano
contratado
.

Esclarece ainda que o plano da Reclamante
“
engloba todos os benefícios de chamadas, SMS, internet e os serviços de músicas e vídeos, os quais alega que superfaturariam seu plano. No entanto, além dos valores acusados nas faturas – repita-se – não estarem sendo cobrados no montante total, se a parte autora solicitar o cancelamento dos serviços banca e vídeo, o valor final do plano não será alterado, justamente pelo fato dos serviços discriminados na exordial serem disponibilizados na franquia do seu plano.
” (sic – Id. 74030089, pág. 5/20)
.

Corroborando com os alegados juntou
faturas de consumo
e
regulamento do plano contratado.

Compulsando os autos, especificamente nas faturas, verifica-se
que os serviços constantes com a denominação “
aplicativos digitais
”, não representam acréscimos no valor do plano contratado, que é de
R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
, haja vista que estão inclusos no plano contratado.

A esse respeito, colaciona-se uma fatura, a fim de demonstrar que a cobrança realizada pela Reclamada está em consonância ao estabelecido pelo valor da franquia:

Saliente-se que a descrição constante no final da fatura demonstra apenas o valor dos serviços, contudo, não significam que tais valores estão sendo cobrados a mais na fatura d
a
consumidor
a
, posto, como já explicado, que não houve aumento no valor da
cobrança da franquia contratada.

Ademais, caso os serviços não fizessem parte do plano e estivessem sendo cobrados da reclamante, o valor da fatura seria a soma do valor da franquia (R$ 64,99), mais o valor dos serviços (R$ 16,00), subtraindo-se o desconto (R$ 10,00), o que não se verifica no presente caso.

Neste ponto, frise-se que embora os valores dos respectivos serviços sejam discriminados na fatura, não integram o preço final contratado, haja vista que permanece inalterado. Logo, não há que se falar em cobrança in
devida ou na existência de ato
ilícito cometido pela reclamada.

Neste sentido
,
eis o
entendimento já proferido por
esta E.
Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA. COBRANÇA EMITIDA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em que a Recorrida postula a devolução em dobro dos valores que acredita ter pago indevidamente, bem como a reparação por danos morais, em razão da cobrança de serviços digitais denominados “claro banca” e “claro vídeo” que alega não ter contratado.

2. A consumidora contratou o plano telefônico “Oferta Conjunta Claro MIX” pelo valor promocional da franquia de R$ 41,59. Da analise das faturas juntadas, verifico que os serviços questionados pela consumidora (Aplicativos Digitais – Claro Banca e Claro Vídeo) fazem parte do pacote contrato junto a empresa, ou seja, tais serviços estão inclusos no contrato, e a consumidora não paga valor a mais por isso, mas sim, o valor da franquia contratada, ou seja, o valor de R$ 41,59.

3. Em verdade, a Recorrente disponibiliza ao consumidor um pacote denominado SVA (serviço de valor agregado), que é composto por vários aplicativos digitais, tais como os “claro-banca” e “claro-
video
”, sem custo algum. O valor dos respectivos serviços é discriminado na fatura, mas integra o preço do contrato, que permanece inalterado. Logo, não há que se falar em cobrança indevida.

4. Ademais, sendo previstos no contrato os valores quitados, não há que se falar em dano moral indenizável.

5. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7. Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10118305920208110002 MT, Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
, Data de Julgamento: 16/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/10/2020)

Assim, não há que se falar em cobrança indevida e, tampouco, cancelamento de cobrança, restituição em dobro de valores e indeniz
ação por danos morais
.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso,
a cobrança indevida não

restou
co
mprovado
, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais, sendo a improcedência da ação medida que se impõe no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para julgar
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO
, nos termos do art. 487, I do Código de Pr
ocesso Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
a
R
ecorrente
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022